Tribunal: CARF
Processo: 10120.723221/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723221/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.441 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/12/2012
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INSERÇÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas na declaração,
pretendendo fraudulentamente compensar crédito sabidamente inexistente -
decorrente de indébito nunca apurado ou comprovado - é suficiente para a
caracterização da falsidade qualificadora da multa isolada, prevista no art. 18,
caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723221/2017-01
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton.
Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual
fora igualmente convocado.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 04-43.952 - 2a Turma da
DRJ/CGE, de 06 de setembro de 2017, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de impugnação do lançamento efetuado mediante o Auto de Infração
de fls. 02 e seguintes, em que são exigidos R$ 1.153.472,61 de multa isolada
regulamentar em decorrência de compensações indevidas efetuada em
declaração apresentada com evidente intuito de fraude.
LANÇAMENTO
Segundo a descrição dos fatos, fls. 02 e seguintes, (excertos)
A contribuinte compensou, indevidamente, débitos próprios com supostos
créditos que teriam como origem o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009, formado exclusivamente por retenções na fonte sob o
código
de
receita
5204
por
meio
do
PER/DCOMP
no
15766.80659.051212.1.3.02-9060.
Intimada a comprovar a origem do crédito declarado, confessa não ser
possuidora de crédito de saldo negativo de IRPJ, mas de um crédito
proveniente de PIS/COFINS. Ou seja, a contribuinte introduziu um dado
falso na declaração de compensação, com a finalidade de diferir ou
evitar o pagamento do tributo.
O PER/DCOMP transmitido pela contribuinte foi baixado para controle
manual no processo administrativo no 10120.722389/2017-91, que
resultou na emissão do Despacho Decisório DRF/GOI no 274/2017, cuja
cópia passa a fazer parte integrante do presente Auto, visto que nele
consta, detalhadamente, a infração cometida que resultou neste Auto de
Infração.
Como ficou comprovado o evidente intuito de fraude no momento das
compensações, demonstrado pelos documentos constantes do processo
acima referenciado, aplica-se a multa isolada de 150% sobre o montante
dos débitos indevidamente compensados, discriminados na tabela a
seguir.
[Tabela de fls. 05 e 06, totalizando R$ 1.153.472,61]
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

Fls. 14:
10. Na Declaração de Compensação no 15766.80659.051212.1.3.02-
9060 (fls.4/25), transmitida em 05/12/2012, a contribuinte informa como
crédito o saldo negativo de IRPJ do exercício 2010, ano-calendário de
2009, no valor de R$921.033,53, formado exclusivamente por retenção
na fonte no valor de R$922.000,00, sob o código de receita 5204 (fl. 6).
11. A análise das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2010 (ND – Número de
Declaração 00004997 – fls. 27/39), mostra que a contribuinte apurou o
Imposto de Renda pelo Lucro Presumido. Entretanto, na Declaração de
Compensação em análise, informa que apura o Imposto de Renda pelo
Lucro Real anual.
(...)
13. A contribuinte foi intimada (...)
14. Em resposta à intimação, apresentou os documentos de fls. 91/93,
nos quais informa que apurou crédito de PIS/COFINS em função da
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718/98, que incluía no conceito
de faturamento outras receitas advindas de vendas e serviços.
15. Esclarece que os créditos de PIS e COFINS foram utilizados para
compensar débitos administrados pela Receita Federal, por meio da
Dcomp objeto deste processo, e que “como não havia campo específico
dentro do referido pedido eletrônico, foi lançado como créditos oriundos
do Saldo Negativo do IRPJ do exercício de 2010”.
(...)
17. A contribuinte afirma que não possui o crédito de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2010 informado no PER/DCOMP, e que, na
realidade, o seu crédito é de PIS/COFINS. Entretanto, não demonstra a
existência deste crédito. Apenas alega que é possuidor dele, em razão de
uma decisão que considerou inconstitucional uma determinada lei.
(...)
22. Na resposta à intimação, a contribuinte confessa que forjou um saldo
negativo de IRPJ, pois não havia campo no Programa PER/DCOMP que
o permitisse utilizar o crédito de PIS/COFINS que alega ser possuidor.
Não há justificativa para tal atitude, pois o § 1o, art. 41, da Instrução
Normativa 1.300/2012, é bem claro nessas situações:
(...)
23. Para atingir o seu intento, a contribuinte utilizou indevidamente o
nome de uma empresa do Distrito Federal, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA
DE VEÍCULOS S/A, CNPJ no 00.001.388/000145, para introduzir um
valor inexistente na declaração de compensação, com a finalidade de
postergar ou elidir o pagamento dos tributos, uma vez que a
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória.
24. Não se trata de um erro menor ou equívoco da contribuinte ou
desconhecimento da legislação que rege as compensações (que, aliás, a
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

contribuinte não pode invocar): trata-se de uma fraude bastante
conhecida desta Administração: apurar Imposto de Renda pelo Lucro
Presumido e informar na Declaração de Compensação que apura pelo
Lucro Real; informar a retenção do Imposto de Renda na Fonte a título
de Juros e Indenizações por Lucros Cessantes (código de receita 5204),
efetuado por empresa de outra unidade da Federação.
25. A legislação tributária prevê a aplicação da multa isolada
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito tributário objeto de lançamento de ofício, nos casos em que há
evidente intuito de fraude, nos termos do art. 44, inciso I, § 1o da Lei
9.430/1996, (...)
Conforme despacho de fls. 78:
A interessada foi cientificada, em 20/06/2017, do Auto de Infração e
apresentou, em 30/06/2017, tempestivamente, IMPUGNAÇÃO acrescida
de documentação anexa (fls. 35/72) ao referido lançamento.
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a interessada, após resumir os fatos e a legislação que rege
a matéria, apresenta os seguintes argumentos:
A imposição da multa isolada viola, fls. 38:
(i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.° XXXIV,
a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.°,
LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art.
150,
IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política que
este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por inconstitucional.
Esses pontos são didaticamente abordados pela interessada às fls. 40 e
seguintes, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, com destaque para a
argüição de inconstitucionalidade acolhida pela Corte Especial do TRF da 4a
Região, nos autos do processo 5007416-62.2012.404.0000:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 74 DA LEI N.
9.430/96, PARÁGRAFOS 15 E 17. AFRONTA AO ARTIGO 5°, INCISO
XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE.
O artigo 5°, inciso XXXIV, 'a', da Constituição Federal dá conta de que
'são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.
A multa prevista nos parágrafos 12 do art. 74 da Lei 9.430/96, ainda que
não obste totalmente a realização do pedido de compensação, cria
obstáculos, com certeza, ao direito de petição do contribuinte, pois,
diante da possibilidade de lhe ser aplicada a pena pecuniária, produz
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

justo receio, a ponto de desestimulá-lo a efetivar o pedido da
compensação a que teria direito.
Portanto, o parágrafo 12 do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 conflitam com o
disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'a' da Constituição Federal.
Além disso, a aplicação da multa com base apenas no indeferimento ou
na não homologação da declaração de compensação afronta o princípio
da proporcionalidade.
Por fim, conclui e apresenta seus pedidos:
EM VISTA DO EXPOSTO, entendemos que a cobrança da multa isolada
prevista na do §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, artigo 18, §§ 2° e 5° ,
da Lei n° 10.833/2003 e do inciso I do §3° do art. 41 da IN/RFB n°
1.300/2012, foi cobrada indevidamente uma vez que o contribuinte
apenas solicitou a habilitação do respectivo credito e protocolou a
intenção de compensação com os débitos inscritos na Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional - PGFN – Previdenciários e Não
Previdenciários.
Senhor julgador, diante do todo exposto, solicitamos que seja acatado o
entendimento do Contribuinte acima qualificado e que seja cancelado o
respectivo Auto de Infração anexo a esta impugnação (anexo I).
É o relatório.

Em sessão de 06 de setembro de 2017, a 2a Turma da DRJ/CGE, julgou
improcedente a Impugnação do contribuinte, em decisão cuja ementa abaixo transcreve-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 05/12/2012
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade na apresentação de declarações à RFB com o fim de
evitar ou retardar o pagamento dos tributos devidos, aplica-se a multa isolada
prevista no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 99/113,
alegando insubsistência e improcedência da ação fiscal, convalidada pela decisão de primeira
instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ).
O acórdão recorrido foi cientificado em 26/09/2017 (fl. 95), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 99/113), em 13/10/2017 (fl. 97), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, buscando melhor delimitar a controvérsia, inicialmente,
reproduzo na íntegra a decisão recorrida:

“CONSTITUCIONALIDADE
É oportuno destacar, por primeiro, que as questões a respeito da suposta
violação a diversos princípios constitucionais não podem ser avaliadas por essa
turma de julgamento. Isso porque falece competência legal à autoridade
julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da
constitucionalidade das normas jurídicas regularmente editadas segundo o
processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada ao Poder Judiciário. É o
que determina o caput do art. 59 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, bem como o art. 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
No presente caso, apesar de, conforme noticiado, ter sido acolhida (no TRF da
4a Região) uma arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 15 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, não consta que esta ou qualquer outra decisão judicial
tenha efeito contra todos (erga omnes), e que deva ser observada no presente
julgamento.
Aludido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, continua válido e vigente,
portanto, não há como acolher a alegação proposta.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

MÉRITO
A autoridade a quo entendeu que existiu falsidade na declaração apresentada
pelo sujeito passivo no PER/Dcomp, de modo que o fundamento legal utilizado
foi o §2o do art 18 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
Em relação à falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo, oportuno
observar que os fatos narrados pelo autuante demonstram inequivocamente a
caracterização dos pressupostos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Entende-se que ficou devidamente comprovada a existência de uma ação
constante da contribuinte, demonstrando o dolo em se furtar ao pagamento dos
tributos devidos. Tal conduta, sem sombra de dúvidas, justifica a aplicação da
penalidade em análise.
Relembre-se que a impugnante, para escapar do pagamento dos tributos, buscou
extinguir seus débitos mediante compensação de saldos negativos cuja origem
seriam retenções inexistentes, e nem saldo negativo do IRPJ poderia existir,
pois optara pelo lucro presumido no exercício alegado.
Intimada a comprovar o direito pleiteado, informou que sua origem seria de
contribuições declaradas inconstitucionais, e que informou-o, na falta de campo
específico no PER/DCOMP, naquele que mais se assemelhava.
Porém, como bem apontou a Autoridade Fiscal, poderia, se fosse o caso, ser
utilizado formulário alternativo, previsto no § 1°, art. 41, da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012.
Em outros termos, o direito creditório não tinha a mínima condição de existir, e
a escusa apresentada é inverossímil, o que demonstra a clara intenção da
interessada em evitar ou retardar o pagamento dos tributos. Fica óbvia a
tentativa de sonegação de tributos e a fraude cometida pela interessada, nos
termos dos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Em síntese, de acordo com os fatos relatados pela Autoridade Fiscal, fica
caracterizada a ação dolosa da impugnante tendente a impedir ou retardar o
pagamento dos tributos devidos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

A jurisprudência administrativa já consolidou o entendimento de que caracteriza
o evidente intuito de fraude a prestação, sistemática e reiterada à Receita
Federal, de informações falsas com vistas a evitar o pagamento dos tributos.
Por essas razões, deve ser mantida a multa qualificada, por evidente conduta
fraudulenta perpetrada pela interessada.”

Por sua vez, cabe destacar que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido,
com os quais concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram alvo de contestação no
Recurso Voluntário, cuja petição formaliza reprodução literal da Impugnação, ora passando a
adotá-los como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no
9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
No mesmo sentido da decisão recorrida, os acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, cujas ementas abaixo reproduzo:
Acórdão no 9303.003.273, de 05/02/2015
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA QUALIFICADA. FRAUDE
CONFIGURADA.
Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de
compensação, visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude, resta
demonstrado o dolo e por isto cabe a aplicação da multa de oficio qualificada no
percentual de cento e cinquenta por cento determinada pelo art.18, caput, e §2°, da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003.

Acórdão no 9303-014.408, de 21/09/2023
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO DELIBERADA DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FALSIDADE. MULTA ISOLADA, DE 150 %.
Restando caracterizada a deliberada e sistemática inserção de informações
inverídicas para evitar ou diferir o pagamento do tributo, há que ser mantido o
lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, no percentual de 150%,
conforme art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430/96.

Acrescenta-se às razões de decidir que fundamentam o presente voto condutor, no
que se refere às arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, que:
RICARF, Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto.

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.441 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723221/2017-01

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 148
DF CARF MF
Original